Tribunal: TJSP
Processo: 0015316-11.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA CERVICAL E MALES PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA CERVICAL E MALES PSIQUIÁTRICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
Recurso do INSS provido em parte e sentença parcialmente reformada, mantido o decreto de procedência, em sede do reexame necessário, com observações. Tutela antecipada indeferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0015316-11.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso so INSS e reformaram em parte a sentença em sede de reexame necessári.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0015316-11.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
VOTO No 14715
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS LESÕES
NA COLUNA CERVICAL E MALES PSIQUIÁTRICOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
NOVA PERÍCIA -
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA
-
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO
MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
RECURSO DO INSS PROVIDO EM
PARTE -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM
SEDE
DE
REEXAME
NECESSÁRIO

TUTELA
ANTECIPADA INDEFERIDA.
Recurso do INSS provido em parte e sentença parcialmente
reformada, mantido o decreto de procedência, em sede do
reexame necessário, com observações. Tutela antecipada
indeferida.
Trata-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada perante a Justiça Federal por Adriana Aparecida dos Santos, técnica de
enfermagem, 48 anos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas suportadas no ambiente laboral, se
tornou inapta para o trabalho, pois acometida de lesões por esforços repetitivos
(LER/DORT) na coluna cervical, em razão das quais desenvolveu patologia psiquiátrica
grave, males estes que lhe impõem evidente prejuízo profissional. Postula a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tutela antecipada para o imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, ao
final, a procedência da demanda, concedendo-se, em definitivo, o auxílio-doença
pretendido, confirmando-se a liminar pleiteada.
Reconhecendo a natureza acidentária da demanda, o
Colendo Tribunal Regional Federal da 3a Região declinou da competência e determinou a
remessa dos autos à Justiça Estadual (fls. 164/165).
Por decisão datada de 26/05/2011, foi indeferido o pleito de
antecipação dos efeitos da tutela (fls. 168).
Regularmente citada para o processo (fls. 251 mandado
juntado em 16/06/2011), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela improcedência do
pedido (fls. 253/254).
Realizou-se a perícia técnica: laudo ortopédico às fls.
184/188; 282; 285; e 311/314, e laudo psiquiátrico às fls. 189/196.
A sentença de fls. 333/335 julgou procedente o pedido
inicial e condenou a autarquia a pagar à autora o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, devida a partir do dia seguinte à alta médica (30/04/2014), acrescida de juros
de mora e correção monetária na forma da Lei no 11.960/09, além de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença e um ano das
vincendas. Concedeu, ainda, a antecipação da tutela, para a imediata implantação do
benefício deferido. Determinou a subida dos autos para o reexame necessário.
O
INSS
interpôs
apelação
(337/354),
pleiteando,
preliminarmente, o pagamento das custas do porte de remessa e de retorno dos autos ao
final do processo. No mérito, busca a reforma da sentença, ao fundamento de que não
restou comprovada a existência do binômio incapacidade/nexo causal para as queixas
formuladas na exordial, requisito indispensável à concessão da benesse pretendida, de
modo que a inversão do julgado é de rigor. Subsidiariamente, caso mantida a sentença,
defende a alteração do dies a quo para a data da última alta médica, ocorrida em
01/07/2016 (fls. 360); a revogação da tutela antecipada; a redução da verba honorária ao
patamar de 5% sobre as parcelas vencidas até a sentença; a aplicação da Lei no 11.960/09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aos juros e correção monetária; e a atualização do precatório pela TR até 31/12/2013, e a
partir daí, pelo IPCA-E até o efetivo pagamento.
Contrarrazões da autora às fls. 378/384.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara em 30/05/2017 o
julgamento foi convertido em diligência para realização de novas perícias médicas (fls.
394/399), cujos laudos encontram-se às fls. 404/411
ortopédico e fls. 414/421 -
psiquiátrico.
Apenas a parte autora se manifestou acerca do laudo (fls.
427/430), deixando o INSS de se manifestar (não certificado pelo Cartório).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas suportadas no ambiente laboral, se tornou inapta para o trabalho, pois
acometida de lesões por esforços repetitivos (LER/DORT) na coluna cervical, em razão das
quais desenvolveu patologia psiquiátrica grave, males estes que lhe impõem evidente
prejuízo profissional, reduzindo sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido a novas perícias médicas, por peritos nomeados
e de confiança desta E. Corte, o laudo ortopédico produzido, datado de 24/08/2018,
assentou que
“- Na presente avaliação evidenciamos quadro de incapacidade
Total e Temporária para o desempenho de suas atividades
laborais, estando em vigência de benefício junto ao INSS.
Quando cessar o benefício pago pelo INSS, não deverá mais a
autora retornar ao desempenho das mesmas atividades de
enfermagem
que
anteriormente
realizava,
devendo
ser
readaptada para atividades de enfermagem mais leves tais como
na coleta de sangue, preenchimento de relatórios, dentre outras
atividades leves de enfermagem.
- Nexo estabelecido como concausa;” (fls. 411).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Quanto à análise do quadro psiquiátrico, apontou o expert:
“(...) restou caracterizado quadro psiquiátrico incapacitante,
tratando-se de incapacidade parcial e definitiva, com indicação
de ser encaminhada para processo de reabilitação e readaptação
profissionais.” (fls. 418).
Quanto a existência de nexo entre a patologia psiquiátrica e
o trabalho, esta foi confirmada em reposta ao quesito “4” do Juízo, afirmando o perito que:
“Como discutido, poder-se-ia conferir nexo concausal ao quadro psiquiátrico.” (fls. 419).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo concausa em
relação aos males ortopédicos quanto psiquiátricos, bem como diante da conclusão da
perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e permanente da obreira em relação aos
males psiquiátricos e, após alta médica, em relação aos males ortopédicos, faz jus a autora
à concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, com o devido abono
anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91), e não aposentadoria por invalidez concedido em
sentença, ficando reformada a sentença neste ponto.
Quanto ao termo inicial do benefício, verifico que o
decisum concedeu a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença gozado pela
autora (NB 91/5487768834), ou seja, 30/09/2014.
Contudo, os informes previdenciários juntados pela
autarquia às fls. 355/361, dão conta que a autora ainda teve um benefício de auxílio-doença
em razão da moléstia psiquiátrica que se estendeu até 01/07/2016, fazendo jus a segurada a
auxílio-acidente a partir de 02/07/2016. Observo que em razão da patologia ortopédica,
segundo o perito, após a cessação do auxílio-doença que a autora estava em gozo na época
da perícia (24/08/2018), esta deverá ser readaptada, ensejando o benefício de auxílio-
acidente.
Contudo, como só é possível a concessão de um único
auxílio-acidente, e o problema psiquiátrico já autoriza a concessão a partir de 02/07/2016,
faz jus a segurada ao benefício de auxílio-acidente, a partir de 02/07/2016, reformando a
sentença, também neste ponto.
Destarte, em sede de reexame necessário, reformo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
parte a sentença, para condenar o INSS no pagamento de auxílio-acidente, a partir do
dia seguinte à última alta médica (02/07/2016).
Observo que o benefício ficará suspenso nos períodos em
que a obreira tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Em relação à antecipação dos efeitos da tutela pleiteada
pela autora, não prospera o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Com
efeito, tal medida de urgência mostra-se inócua neste momento processual, haja visto que
eventual recurso contra este decisum não possuirá efeito suspensivo. Salienta-se que o
benefício de auxílio-acidente é de natureza indenizatória e não substitutiva dos rendimentos
da autora, motivo pelo qual fica indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora confirmado, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
sendo afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017,
publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE,
objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive,
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial, serão
computados sobre as parcelas em atraso mês a mês, de modo decrescente, à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, cumpre observar que a definição do percentual
relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já
considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
novo Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo em parte a sentença,
mantendo o decreto de procedência, com observações. Fica indeferida a antecipação
dos efeitos da tutela.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator